Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. REQUISITOS.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa apontada como integrante do grupo econômico.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) se estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes.
III – Razões de decidir
4. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A instauração do incidente em relação à empresa supostamente integrante de grupo econômico deve ser deferida quando existirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.